Tribunal: TJES
Processo: 0035153-96.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035153-96.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
PAULA CHEIM JORGE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE. SUPOSTA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O acórdão embargado estabeleceu a taxa SELIC como índice aplicável para fins de incidência dos juros e da correção monetária, conforme entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

2) Não há que se falar em omissão, eis que houve expressa determinação de alteração da forma de correção monetária do valor, com a correspondente fundamentação para tanto.

3) Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão de ID nº 3700118 que, ao analisar apelação, negou provimento ao recurso, para manter a sentença que condenou a embargada ao pagamento de R$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais (ID nº 3799745), a embargante alega que a atualização do valor da condenação pela taxa SELIC seria aplicável somente em casos de recomposição de débitos de natureza tributária e saldo de FGTS. Desta forma, requer seja determinado que a correção monetária seja feita com base no índice do TJES, com juros em 1% ao mês.

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. apresentou contrarrazões (ID nº 4679196), sustentando a manutenção na íntegra do v. acórdão, eis que inexistentes os institutos tutelados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em primeiro lugar, elucido que, em tese, eventual ausência de constatação dos vícios arguidos em sede de embargos declaratórios conduzem a seu desprovimento, razão pela qual, no caso concreto, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, desde logo hei por bem conhecer o presente recurso.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

A embargante aduz em suas razões recursais que o decisum se encontra maculado por vício de omissão, visto que a incidência da taxa SELIC seria inaplicável ao caso vertente.

A despeito do que alega a recorrente, conforme se verifica, houve o expresso enfrentamento do argumento relativo à incidência de juros e correção monetária, eis que devidamente fundamentado, consoante alguns trechos do voto condutor que colaciono a seguir:

[...] Por fim, a decisão objurgada merece ajuste apenas no que diz respeito aos critérios utilizados para incidência dos juros e correção monetária, de modo que passo a restabelecer tais taxas e marcos iniciais de ofício, não havendo que se falar em reformatio in pejus, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Por conseguinte, o termo inicial dos juros da mora e da correção monetária deve ser considerado a data do respectivo desembolso, com incidência da taxa SELIC, que já abarca tantos os juros, quanto a correção monetária.

Senão, vejamos julgados desta Corte de Justiça:

[...] 3. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por empresas seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos (juros de mora) é a data do respectivo desembolso. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

[...] V. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração do respectivo termo inicial de ofício não configura reformatio in pejus. O juízo de origem obrou em equívoco ao fixar como termo inicial de incidência dos juros a citação, quando deveria fixar para ambos os consectários (juros e correção monetária) a data em que realizou a seguradora o efetivo desembolso da indenização em favor dos segurados, pois apenas então operou-se a sub-rogação que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, legitima a busca por ressarcimento declinada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022) [...]

A título de esclarecimento, ressalto que o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que os juros de mora e a correção monetária deverão incidir com base na taxa SELIC, nos moldes do acórdão guerreado.

É o que se extrai dos seguintes julgados, contendo inclusive caso análogo à discussão vigente nos presentes autos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS EM ELEVADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS PELA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PUBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAR IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...] A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n.188 do STF.[...] (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016). 2. No caso dos autos, a seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano nos equipamentos do condomínio segurado, ao passo que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela autora. 3. Apelação conhecida, mas não provida, determinando, de ofício, a incidência de juros de mora a partir do efetivo desembolso pela recorrida, com base na taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180175135, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO NA PARTE TRASEIRA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA JUROS DE MORA TERMO A QUO DATA DO DESEMBOLSO AO SEGURADO ÍNDICE TAXA SELIC REFORMA EX OFFICIO POSSIBILIDADE RECURSO DO AUTOR PROVIDO E APELO DA RÉ DESPROVIDO. 1. Diante da presunção de culpa de quem, com seu veículo, colide na parte traseira de outro automóvel, inverte-se o ônus da prova em seu desfavor que deverá, em sendo o caso, demonstrar que não concorreu com culpa para a ocorrência do sinistro. 2. Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao segurado, posicionamento este que também se encontra sedimentado no âmbito deste Egrégio Sodalício. 3. À luz da jurisprudência deste Egrégio Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora devem observar a taxa SELIC, que impede a cominação conjunta de correção monetária autônoma. 4. Recurso do autor provido e apelo da ré desprovido. Sentença modificada de ofício quanto ao índice dos juros de mora e correção monetária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140361916, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Ato seguinte, rememoro que as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, eis que é composta por juros moratórios e correção monetária, impossibilitando sua cumulação durante o mesmo período, sob pena de bis in idem. Neste ponto, destaco que o acórdão embargado está igualmente em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à aplicação da taxa SELIC:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1. Esta Corte tem o entendimento de que, na hipótese de responsabilidade extracontratual, a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária. 2. Caso em que o Tribunal estadual, em demanda indenizatória por danos morais e materiais advindos de acidente ocorrido em embarque de composição ferroviária (trem urbano), aplicou juros de 1% ao mês do art. 406 do CC em lugar da taxa SELIC. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Assim, parece claro que não houve omissão do juízo em enfrentar as teses postas pelo embargante, ou qualquer outro vício que justifique a correção da manifestação judicial impugnada.

Dessa forma, entendo que, em suas razões recursais, o embargante pretende reiterar alegações pretéritas. Logo, em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão ou contradição que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo apelo.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Não é outra a posição desta Câmara Cível:

[...] 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019).

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)